Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. USO RESIDENCIAL. ART. 1o LEI 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 preconiza que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas.
2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim.
3. Não há nos autos prova de que o agravado é proprietário de mais de um imóvel, o que impõe a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
4. Recurso conhecido e desprovido.